Tribunal: TCU
Processo: 013.881/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multas aos recorrentes no âmbito de denúncia acerca de possíveis irregularidades relativas a falta de procedimento licitatório para contratação de bens e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos Lázaro Luiz Gonzaga, José Carlos Cirilo da Silva e Rodrigo Duarte Penido contra o Acórdão 3167/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Lázaro Luiz Gonzaga e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por José Carlos Cirilo da Silva e por Rodrigo Duarte Penido e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para reduzir o valor da multa a eles imposta no item 9.5 do Acórdão 3167/2020-TCU-Plenário -TCU, que passa a viger com o seguinte teor: 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Lázaro Luiz Gonzaga (ex-Presidente do Conselho Regional do Senac-MG), José Carlos Cirilo da Silva (ex-Diretor Regional do Senac-MG) e Rodrigo Penido Duarte (ex-Diretor Regional do Sesc-MG), e, com fundamento nos arts. 43, parágrafo único, da Lei 8.443/2992 c/c art. 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU, aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida Lei c/c o art. 268, II, do Regimento Interno/TCU, nos valores indicados na tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa aplicada Lázaro Luiz Gonzaga R$ 16.000,00 José Carlos Cirilo da Silva R$ 3.500,00 Rodrigo Penido Duarte R$ 6.300,00 (grifei) 9.3. enviar cópia do presente Acórdão para a Administração Regional do Senac no Estado de Minas Gerais, para a Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais e aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.